Tribunal: STF
Processo: ARE 1306861
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES CONTRATADOS PELO REGIME DA LEI ESTADUAL N. 500/1974. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DA SEXTA-PARTE SOBRE A INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI N. 839.496-RG/SP. TEMA 426. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. ADI N. 3.395-MC/DF. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Vencimentos – Sexta-parte – Preenchido o requisito temporal, o servidor, admitido pela CLT ou contratado no regime da Lei nº 500/74, faz jus ao pagamento dessa vantagem pecuniária ‘ex facto temporis’ – Aplicação do art. 129 da Constituição Estadual que adota a expressão servidor público de modo genérico, abrangendo todo aquele que lhe presta serviço, independentemente da forma de contratação – Norma de eficácia imediata, prescindindo de regulamentação ou complementação em legislação infraconstitucional – Cálculo do benefício em causa que deve compreender o padrão e todas as demais vantagens pecuniárias, permanentes ou transitórias, efetivamente percebidas a cada mês, uma vez que elas não representam meros acréscimos pecuniários, integrando o próprio padrão de vencimento – Exclusão admissível no que toca às parcelas de caráter assistencial ou pagamentos isolados, que não consubstanciam contraprestação do efetivo desempenho da função – Fórmula adotada que não representa, outrossim, a proscrita ‘incidência recíproca’ de acréscimos – É de prevalecer, de resto, a determinação de incidência dos juros à taxa de 6% ao ano, mais correção monetária, com aplicação do IPCA – Reexame necessário e apelo da Fazenda Estadual não providos” (fl. 2, e-doc. 7). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).
    2. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o art. 97 e o inc. I do art. 114 da Constituição da República, ao argumento de que “a Justiça Estadual é manifestamente incompetente para apreciar o pedido deduzido nos autos (direito ao recálculo da sexta parte), tendo em vista que alguns coautores (conforme holerites juntados aos autos) são empregados admitidos pela CLT – empregados públicos” (fl. 2, e-doc. 17).
    Sustenta que “parte dos autores são empregados celetistas, conforme restou amplamente comprovado pelos documentos trazidos aos autos (…) o artigo 114 da Constituição da República estabelece ser da Justiça do Trabalho a competência para julgar os litígios oriundos da relação de trabalho, conforme redação dada pela Emenda Constitucional nº 45” (fl. 6, e-doc. 17).
    Argumenta que “desautorizou-se qualquer decisão que submeta à Justiça do Trabalho as lides travadas entre a Administração e os servidores que com ela mantenham relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, apenas essas. As outras, estabelecidas entre a administração e seus servidores celetistas, como é o caso dos recorridos, continuam afetas à Justiça do Trabalho” (fl. 7, e-doc. 17).
    Aponta “nulidade do v. acórdão em virtude da não aplicação da Lei 11.960/09 pela C. Turma Recursal. O mencionado acórdão, que afirmou a inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/09, afastou a aplicação da Lei 11.960/09 com fundamento na decisão proferida pelo STF no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 (…) Ocorre que a publicação do acórdão do STF no qual foi declarada inconstitucional por arrastamento a Lei 11.960/09 demonstrou que o diploma é apenas inconstitucional no tocante à sua aplicação aos precatórios. Nesse sentido, existe repercussão geral reconhecida pelo próprio STF na aplicação da Lei (Tema 810)” (fls. 8-9, e-doc. 17).
    Assevera que “toda a sistemática até então vigente, bem como todos os índices aplicáveis, inclusive aqueles constantes do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, continuam vigentes, salvo no tocante à sua aplicação a precatórios (…) até que haja uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal que afaste – de forma definitiva – a presunção de constitucionalidade das leis – deve ser observado o disposto no art. 97 da Constituição Federal, que consagra a regra da observância da Cláusula de Reserva de Plenário. No presente caso, tal rito não foi observado, restando violado o artigo 97 da Constituição, bem como a Súmula Vinculante nº 10” (fl. 9, e-doc. 17). 
    Ressalta que “o v. acórdão violou ainda o Princípio da Segurança Jurídica, bem como o Princípio da Hierarquia dos Órgãos Jurisdicionais e a cláusula constitucional que atribui ao Supremo Tribunal Federal a competência para dar, em última palavra, interpretação à Constituição, princípios previstos no art. 102, I, ‘a’, e III, da CF (…) ao determinar a não aplicação da Lei 11.960, o Tribunal de origem decidiu de forma flagrantemente contrária ao que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, em ofensa ao artigo 102, I, ‘a’, e III, da Constituição, bem como cria insegurança jurídica acerca da norma infraconstitucional aplicável às condenações em que a Fazenda Pública resta vencida” (fls. 9-10, e-doc. 17).
    3. Em 2.4.2020, o Presidente da Seção de Direito Público, Desembargador Magalhães Coelho, determinou a reapreciação do recurso pela Turma Julgadora, pelo “julgamento do mérito do RE nº 870.947/SE, Tema nº 810, STF, DJe 20.11.2017, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida” (fl. 1, e-doc. 21).
    4. Em juízo de retratação, a Oitava Câmara de Direito Público manteve os termos do acórdão anterior:
    “REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 810, DO STF) E RECURSOS ESPECIAIS NºS 1.495.146/MG, 1.492.221/PR E 1.495.144/RS (TEMA 905, STJ) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o tema nº 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e tema 905 do STJ, que examinaram a matéria: 'Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009' – Recurso extraordinário que decidiu que a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP) – Juros de mora calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/2007, com a redação da Lei nº 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança – Embargos de declaração rejeitados – Decisão pela não modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade – Desnecessidade de adequação do julgado – Manutenção do v. Acórdão” (fl. 2, e-doc. 23). 
    5. O recurso extraordinário foi inadmitido quanto ao Tema 810, referente à disciplina dos juros e da correção monetária nos termos da Lei n. 11.960/2009, e pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 25).
    6. No agravo, o Estado de São Paulo sustenta que “a questão trata tão somente de tema de direito, tendo em vista estar a impugnar o recálculo de sexta-parte direcionado a servidores celetistas, de modo que em nenhum momento há necessidade de analisar material probatório levado aos autos (…) Nem há se falar também em necessidade de direito local, já que a impugnação, como visto, se trata de análise da competência da justiça estadual para julgamento da demanda, pelo que faz-se necessário tão somente afronta da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 29).
    Pede “a admissibilidade do presente recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão impugnada e, consequentemente, admitido e, ao final, provido o recurso interposto. Subsidiariamente, pugna pela admissibilidade e provimento deste agravo para que seja declarada a nulidade da respeitável decisão denegatória, visto que fere frontalmente o mandamento constitucional da ‘fundamentação das decisões’ (CF, inciso IX, artigo 93), pois se trata de decisão com fundamentação genérica, sem permitir ao recorrente conhecer das razões da decisão que, em juízo de prelibação, reputou ausente o(s) requisito(s) de admissibilidade do recurso extremo, de modo a impedir o seu seguimento. Não se está a exigir o exame pormenorizado de cada uma das alegações apresentadas, mas, tão-somente, que a decisão tenha motivação. A decisão como posta é inexoravelmente nula – artigos 11 e 490 do CPC e artigo 93, IX, da CF –, posto que é a fundamentação que dá suporte lógico à decisão” (fls. 5-6, e-doc. 29). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    8. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI n. 791.292-RG, Tema 339 de repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).
    9. Quanto à competência para processar e julgar as causas instauradas entre entidade estatal e os servidores a ela vinculados por relação estatutária ou jurídico-administrativa, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim e assentou ser da competência da Justiça comum:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (Relator atual o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJ 10.11.2006).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. LEI ESTADUAL N. 4.277/1981. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 36.443-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADI 3.395-MC/DF. TESE FIXADA NO ARE 906.491 (TEMA 853). INAPLICABILIDADE. 1. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Em conformidade com a liminar concedida no julgamento da ADI 3.395, esta CORTE vem aplicando o entendimento no sentido de que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum. 3. No caso em exame, a existência de lei disciplinando a específica questão litigiosa dos autos (alteração do plano geral de cargos, vencimentos e salários por meio da Lei Complementar estadual 1.080/2008) revela circunstância jurídica suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum, que se reconhece pelo pedido e pela causa de pedir. Precedentes: (Rcl 5.381, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 17/3/2008); (Rcl 22.501-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/6/2018). 4. As diretrizes do ARE 906.491 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 853) não se aplicam no presente caso, uma vez que não restou consolidada no juízo de origem premissa substancial para fins de observância deste precedente vinculante: servidores que ingressaram nos quadros da Administração Pública antes do advento da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, os quais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 806.715-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395-MC/DF. OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - As causas intentadas por servidor contra a Administração Pública devem ser processadas na Justiça comum, a qual compete decidir sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo. II Agravo improvido” (Rcl n. 9.527-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 11.11.2011).
    Nesse ponto, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal ao assentar a competência da Justiça comum estadual para apreciar e julgar a controvérsia.
    10. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:
    “Inarredável o reconhecimento de que os autores, tendo preenchido o requisito temporal, fazem jus a concessão da sexta-parte dos vencimentos integrais, em que pese a condição de servidores admitidos pela CLT ou contratados originariamente no regime da Lei nº 500/74. Com efeito, a Lei Complementar nº 180/78, ao criar o ‘Sistema de Administração de Pessoal do Estado’, classificou como servidores públicos os agentes ‘admitidos em caráter temporário’, nos termos do artigo 1º, da Lei nº 500, de 13 de novembro de 1974. E o artigo 129, da Constituição Estadual, promulgada em 05 de outubro de 1989, assegura ao servidor público estadual ‘o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição’. 
    (…) tratando-se de pretensão deduzida por servidores públicos em sentido amplo, versando a concessão de benefício estatutário, de índole administrativa, não há que se falar em competência da justiça especializada do trabalho, em que pese alguns deles terem sido admitidos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 
    (…) Pela leitura do citado artigo 129 da CE, nota-se que o legislador constitucional, ao conceder a sexta-parte, determinou a sua incorporação aos vencimentos, inferindo-se, daí, que a vantagem em causa alcança todas as parcelas que integram a remuneração do servidor” (fls. 5-7, 9, e-doc. 7).
    11. No julgamento do Agravo de Instrumento n. 839.496-RG/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de “incidência do adicional de ‘sexta parte’ sobre a integralidade dos vencimentos de servidor estadual celetista” (Tema 426) quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Adicional de ‘sexta parte’. Integralidade dos vencimentos. Incidência. Servidor público estadual celetista. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a incidência do adicional de ‘sexta parte’ sobre a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual celetista, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe 1º.9.2011).
    12. Quanto à alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do ato jurídico perfeito quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660):
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    No mesmo sentido o julgado a seguir:
    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF) (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    13. Incabível, ainda, cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois no julgado recorrido foi aplicada a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810 da repercussão geral, quando reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com alteração da Lei n. 11.960/2009.
    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.
    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à autoridade da Súmula Vinculante nº 10, porquanto o órgão reclamado, ao afastar a incidência da TR como índice de correção monetária de crédito exequendo a partir de 26.03.2015, relativamente a período anterior à sua inscrição em precatório, teria afirmado por via transversa a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição). 2. A orientação adotada pelo ato impugnado está alinhada à atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada por ocasião do julgamento do paradigma do tema nº 810 da repercussão geral. 3. A desconstituição da decisão reclamada deixou de ter utilidade para a parte reclamante. Isso porque, se instado a pronunciar-se novamente sobre a questão, o órgão de origem estará vinculado à aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Ocorreu, portanto, a perda superveniente do interesse de agir. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 26.065-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2020). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 97, 100, § 12, E 102, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.174.398-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF – DECISÃO FUNDADA EM JURSIPRUDÊNCIA DESTA CORTE - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 949 do CPC/2015. 2. Agravo regimental, interposto em 21.06.2016, a que se nega provimento” (Rcl n. 24.284-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.5.2017).
    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDO EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA (ADI 1.150/RS, REL. MIN. MOREIRA ALVES), SOBRE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL CONTROVERTIDA – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL LOCAL – APLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 26.104-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    14. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora